Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-56.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-56.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (RECORRENTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FILA DE BANCO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO DETALHADO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por dano moral.

Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa”, mas sim no mero aborrecimento da vida cotidiana, ainda mais quando não comprovada a suposta demora de 01h para atendimento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão condenando o banco promovido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou que o banco requerido forneça
os extratos e detalhamentos do acordo de renegociação
no 81550000244-5, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a) CONDENAR, a parte reclamada
BANCO BRADESCO
, a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a parte reclamante JULIANO SGUIZARDI,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR a parte reclamada
BANCO BRADESCO
,
fornecer os extratos e detalhamentos do acordo de renegociação
no 81550000244-5 entabulado com a parte promovente
JULIANO SGUIZARDI
- CPF 005.177.381-39, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para afastar o dano moral ou reduzir o mesmo, haja vista a presente lide referir a mero aborrecimento.

Afirmou que ao contrário dos argumentos contidos na sentença, o banco Recorrente comprovou com clareza que não foi possível retirar o extrato dos pagamentos objetos da lide, haja vista que, a aludida renegociação de dívida foi formalizada pelo Recorrido junto a agência de outro município e que o Recorrido foi orientado a baixar o aplicativo do banco Recorrente para retirar o referido documento, via Internet, contudo, o Recorrido não aceitou ajuda para baixar o aplicativo e informou que iria até sua agência para regularizar o ocorrido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda ou a redução do valor da condenação.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que no dia 15 de janeiro de 2020, adentrou as dependências da agência bancária acima identificada, precisamente às 14:44 horas (comprovante em anexo – senha de atendimento), para emissão do extrato/detalhamento dos pagamentos já realizados em razão do contrato de renegociação de dívida no 81550000244-5, mas que só foi atendido aproximadamente as 15:40h (horário local), quase 1 (uma) hora após a emissão da senha de atendimento e teve negado/recusado a emissão do documento (extrato/detalhamento dos pagamentos já realizados).

Entendo que o recurso da parte promovida, ora Recorrente, deve ser provido para o fim de reformar a sentença, ante a inexistência da comprovação do suposto dano moral sofrido.

Houve excesso de espera na fila do banco por tempo acima do previsto na lei, todavia tal fato não tem o condão de causar, por si só, dano moral, não ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento.

Quanto a alegação do promovente de negativa de fornecimento de extrato detalhado de anterior renegociação, verifico que a promovida informou em sua defesa que não foi possível retirar o extrato dos pagamentos objetos da lide, haja vista que, a aludida renegociação de dívida foi formalizada pelo Recorrido junto a agência de outro município, fato que sequer fora impugnado pelo promovente.

Ademais, a promovida informou que o promovente foi orientado a baixar o aplicativo do banco Recorrente para retirar o referido documento, via Internet, contudo, o Recorrido não aceitou ajuda para baixar o aplicativo e informou que iria até sua agência para regularizar o ocorrido e, segundo as regras de experiência comum, tais extratos detalhados de renegociação de dívida são retirados por meio de simples acesso aos meios eletrônicos fornecidos pelo banco.

Os fatos narrados não configuram violação a qualquer direito da personalidade em nível tal que autorize a condenação pretendida.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Assim, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU –LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020